Tribunal: TJES
Processo: 5003919-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003919-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON VASCONCELOS DOSSI

Advogados do(a) AGRAVADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AFASTAMENTO DA CONCESSÃO – SOMA DAS PENAS QUE ULTRAPASSAM 05 ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que para fins de indulto, deve ser considerada individualmente a pena privativa de cada infração, não sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Recurso Desprovido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON VASCONCELOS DOSSI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003919-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON VASCONCELOS DOSSI

Advogados do(a) AGRAVADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AFASTAMENTO DA CONCESSÃO – SOMA DAS PENAS QUE ULTRAPASSAM 05 ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que para fins de indulto, deve ser considerada individualmente a pena privativa de cada infração, não sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Recurso Desprovido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003919-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON VASCONCELOS DOSSI

Advogados do(a) AGRAVADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra r. decisão proferida no processo de execução nº 0009558-91.2016.8.08.0048, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais de nº 0000172-71.2015.8.08.0048 e 0008212-66.2020.8.08.0048 e julgou extinta a punibilidade dos fatos imputados na ação penal nº 0000172-71.2015.8.08.0048 e dos crimes 266 e 330 do CP e 309 do CTB.

O Ministério Público, em suas razões, sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que não poderia ter sido aplicado o indulto, sem que houvesse o trânsito em julgado, para a acusação, de todas as condenações sofridas pelo acusado até a data do Decreto Presidencial 11.302/2022, dado que tal diploma legal exigiria o somatório de todas as penas transitadas até 22.12.2022.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que para fins de indulto, deve ser considerada individualmente a pena privativa de cada infração, não sendo possível utilizar a soma das penas unificadas, para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDULTO. LIMITE OBJETIVO ULTRAPASSADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 2. Na análise do benefício, deve ser observado o limite das penas máximas cominadas aos crimes majorados e qualificados. Se o postulante foi condenado por incursão nos arts. 171, § 4º e 332, parágrafo único, ambos do CP, as causas de aumento ditadas em lei não podem ser decotadas para a declaração do indulto, pois são previamente definidas em lei e vinculam diretamente a sanção aplicável a todos que incorrerem na mesma conduta. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 854.433/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Desse modo, não vejo qualquer ilegalidade na decisão da magistrada de primeira instância que concedeu indulto ao reeducando Wanderson Vasconcelos Dossi.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.